Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702432-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO LUCIO DA SILVA RECORRIDO: JOSE HILTON DA SILVA, DANIELLE DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO LÚCIO DA SILVA objetivando a reforma da sentença proferida no processo de conhecimento de n. 0712966-52.2023.8.07.0009. Decido. Examinando as condições de admissibilidade, verifico a ausência de requisito que obsta o seguimento do recurso. Embora o recurso cabível contra a sentença seja o Recurso Inominado, este deveria ter sido interposto em petição direcionada ao juízo de primeiro grau, nos autos da ação de conhecimento. Isso é o que se extrai do art. 42, da Lei 9.099/1995, “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.” Ademais, não havendo disposição legal específica, como no caso dos Embargos de Declaração (“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão”), aplica-se a regra geral acima mencionada, por disposição dos arts. 15 e 1.010, do CPC. No caso em que a parte distribui o recurso inominado diretamente perante o órgão superior, como se por instrumento fosse, incorre em flagrante erro grosseiro, insuscetível de convalidação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, nos termos do artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, ante a inadmissão do recurso, arquivem-se os presentes. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.